Tribunal: TJSP
Processo: 1000688-27.2021.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Pretensão de indenização por danos materiais - Pagamento de boleto falso - Sentença de improcedente - Legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo da lide envolvendo fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias - Súmula no 479 do STJ - Boleto recebido por WhatsApp, com dados nitidamente divergentes, que não coincidem

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL - Pretensão de indenização por danos materiais - Pagamento de boleto falso - Sentença de improcedente - Legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo da lide envolvendo fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias - Súmula no 479 do STJ - Boleto recebido por WhatsApp, com dados nitidamente divergentes, que não coincidem com os das demandadas - Terceiro estranho emitente da mensagem - Requerente incauto ao efetuar o pagamento, posto que deveria confirmar os dados do beneficiário, que são fornecidos antes da confirmação da transação bancária - Não se vislumbra a prática de nenhum ato ilícito pelas réu - Ainda que no boleto tenha constado o nome e logomarca das requeridas, o valor pago foi repassado diretamente à outrem sem nenhuma ingerência das apeladas - Fraude cometida fora da esfera de vigilância das rés, não se podendo atribuir a elas a responsabilidade pelo infortúnio sofrido pela autora - Inaplicável a Súmula no 479/STJ, pois o evento não se deu por falha de serviço ou de segurança no âmbito da instituição financeira - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, atualizado, cuja exigibilidade fica suspensa (arts. 85, § 11, e 98, § 3o, do NCPC).